Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PELA LEI DISTRITAL No 5.008/2012. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO À COMPOSIÇÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
2. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal, ato contrário violentaria o princípio da legalidade (artigo 37, “caput”, da CF). E mais, “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (inciso XIV do artigo 37 da CF – vedação ao “feito cascata” (repique), independentemente do nome dado pelo legislador – salvo se a vantagem que possua o mesmo fundamento de outra seja calculada de forma singela sobre o vencimento básico.
3. A garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição da remuneração. A baliza é o montante global dos vencimentos, podendo o legislador optar pela substituição ou absorção de um adicional ou vantagem por outros, desde que não diminua nominalmente a remuneração (ou provento).
4. Portanto, não há que se falar em direito à incorporação da Gratificação (GATA) na forma proposta na sentença, pois há inegável ofensa à vedação de efeito cascata na forma de cálculo da remuneração e ao princípio da legalidade. Assim, por ausência de disposição legal direta e clara não há como acolher a pretensão autoral de incorporação da gratificação em seu vencimento.
5. Recurso provido.